Tribunal: TJMT
Processo: 1006975-22.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006975-22.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MIRIA MENDES COSTA - CNPJ: 10.517.541/0001-45 (AGRAVADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 986/STJ. SUSPENSÃO DA LIMINAR NÃO AFASTA DIREITO À MODULAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que
ratificou, em sede de reexame necessário, a sentença proferida nos autos do mandado de segurança que concedeu parcialmente a segurança, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o
TUSD e TUST

na base de cálculo do ICMS
referente à unidade consumidora da impetrante desde o deferimento da liminar até a data de publicação do julgamento do Tema Repetitivo n. 986 do STJ.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a suspensão dos efeitos da liminar, por decisão jurisdicional proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Incidente n. 53.157/2015, afasta a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ.

III.

Razões de decidir:

3.

A liminar foi concedida em momento anterior ao marco temporal definido na modulação de efeitos do Tema 986 do STJ, atendendo ao requisito fixado pela Corte Superior.

4.

A suspensão cautelar dos efeitos da liminar não equivale à sua revogação ou cassação, sendo ineficaz para impedir a aplicação da modulação, especialmente quando a medida é posteriormente confirmada por sentença de mérito.

5.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a confirmação posterior da liminar por sentença assegura ao contribuinte o direito à modulação dos efeitos, mesmo que a decisão tenha sido suspensa de forma provisória.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A suspensão cautelar, prevista na Lei 8.437/1992, não invalida a liminar nem impede a aplicação da modulação quando há confirmação por sentença definitiva. 2. A modulação do STJ no Tema 986 garante aos consumidores com decisão favorável anterior ao marco temporal fixado o direito à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão do STJ.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6o; Lei n. 8.437/1992, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.020/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 24/8/2022 (Tema 986); TJMT, Ap 0504381-63.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 5/11/2025; TJMT, Ap 0003341-06.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, j. 2/12/2025; TJMT, Ap 1009597-11.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que ratificou, em sede de reexame necessário, a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
MIRIA MENDES COSTA – ME
, que concedeu parcialmente a segurança, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS referente à unidade consumidora da impetrante desde o deferimento da liminar até a data de publicação do julgamento do Tema Repetitivo n. 986 do STJ.

Sustenta que, embora a medida liminar no presente feito tenha sido deferida em momento anterior a 27/3/2017, sua eficácia restou suspensa por decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferida no Incidente n. 53.157/2015, circunstância que implicou a perda de seus efeitos antes do termo final da modulação de efeitos definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 986, não podendo, portanto, ser considerada como apta a produzir os efeitos moduladores estabelecidos.

Afirma que tendo os efeitos da decisão sido suspensos antes do julgamento do Tema Repetitivo n. 986 do STJ, a natureza precária da medida impediu a produção dos efeitos jurídicos necessários ao enquadramento da contribuinte na modulação dos efeitos estabelecida no referido julgamento.

Requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja denegada a ordem no mandado de segurança.

As contrarrazões recursais apresentadas por
Miria Mendes costa – ME
sustentam, em síntese, que a suspensão determin
ada no Incidente n. 53.157/2015 não possui o condão de revogar o provimento judicial anteriormente deferido, tampouco implica análise do mérito da controvérsia, não se prestando, portanto, a substituir a decisão judicial previamente proferida e posteriormente ratificada por sentença (Id. 358490357).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por ocasião do julgamento do reexame necessário, manifestou-se
pela ratificação da sentença (Id. 284253379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Miria Mendes Costa – ME
em face do ato acoimado de ilegal atribuído ao
Secretário Adjunto de Receita Pública
, vinculado à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ), a qual objetiva a concessão da ordem para determinar que a autoridade coatora se abstenha de
incluir as parcelas relativas à TUST e à TUSD na base de cálculo do ICMS
de energia elétrica relativamente à unidade consumidora n. 6/391036-1 (Inicial, Id. 282527897).

O pedido liminar foi deferido em
16/3/2017
, com o fim de determinar que a autoridade impetrada se abstenha de
exigir o recolhimento da
TUST e à TUSD na base de cálculo do ICMS
, da unidade consumidora
n. 6/391036-1 (Id. 282529851).

O Juízo de origem, em sentença proferida em 1/10/2024, concedeu parcialmente a segurança, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de
incluir as parcelas relativas à TUST e à TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pela unidade consumidora
n. 6/391036-1 desde o deferimento da liminar até a data de publicação do julgamento do Tema Repetitivo n. 986 do STJ (Sentença, Id. 282529872).

Sem a interposição de recurso voluntário pelas partes, foi julgada monocraticamente o reexame necessário para
ratificar a sentença
,
sendo essa a decisão ora agravada
(Id. 282529872).

2.

Mérito:

A controvérsia do presente agravo interno reside exclusivamente em definir se a decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferida no Incidente n. 53.157/2015, ao suspender os efeitos da liminar anteriormente deferida, possui o condão de afastar a aplicação da modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 986.

Direto ao ponto,
considerando que
no caso em análise
a liminar foi deferida em
16/3/2017
, ou seja, em momento anterior à publicação do acórdão proferido pela Corte Superior em
27/3/2017
, impõe-se a observância dos parâmetros fixados no julgamento do referido tema repetitivo, de modo que restou escorreita a decisão monocrática que ratificou, em sede de reexame necessário, a sentença proferida que determinou que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o
TUSD e TUST

na base de cálculo do ICMS
referente à unidade consumidora da impetrante
desde o deferimento da liminar
até a data de publicação do julgamento do Tema Repetitivo n. 986 do STJ.

Isso porque a suspensão cautelar não implica a cassação ou reforma da decisão concessiva da liminar, mas apenas obsta, de forma temporária, a produção de seus efeitos externos, sendo certo que a tutela jurisdicional foi posteriormente consolidada com a prolação da sentença de mérito, a qual confirmou a liminar e, por conseguinte, afastou de forma definitiva os efeitos da suspensão.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

[...] Tese de julgamento: “
1. A suspensão cautelar, prevista na Lei 8.437/1992, não invalida a liminar nem impede a aplicação da modulação quando há confirmação por sentença definitiva; 2. A modulação do STJ no Tema 986 garante aos consumidores com decisão favorável anterior a 27.03.2017 o direito à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão do STJ
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0504381-63.2015.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 5/11/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
A suspensão cautelar da liminar pelo Incidente no 53157/2015 não impede a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986 do STJ quando a decisão liminar foi posteriormente confirmada por sentença de mérito, assegurando ao contribuinte o direito de manter a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão paradigma
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0003341-06.2015.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Fago,
julgamento em 2/12/2025
).

[...] Tese de julgamento:

1. A suspensão da eficácia de liminar, prevista na Lei 8.437/1992, não retira sua vigência formal no processo, tampouco impede a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ, quando a decisão é posteriormente confirmada por sentença de mérito.
[...]”. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1009597-11.2016.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 10/10/2025
).

Em conclusão, reconhece-se que a suspensão cautelar da liminar não possui aptidão para afastar a aplicação da modulação dos efeitos definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 986, quando a medida foi concedida antes do marco temporal de 27/3/2017 e posteriormente confirmada por sentença de mérito, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

3.

Dispositivo:

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026